Tribunal: STF
Processo: HC 234407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilchardson Almeida de Santana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 811.368/PE (documento eletrônico 6)  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] ‘como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, do CP (homicídio qualificado), contra quatro vítimas; art. 121, § 2° , I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (homicídio qualificado tentado), contra uma vítima; art. 125 c/c art. 14, II, ambos do CP (tentativa de aborto provocado por terceiro); art. 155 do CP (furto); e art. 288 do CP (associação criminosa). Foi aplicada, em desfavor do réu, pena privativa de liberdade total de 108 anos e 3 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado’” (documento eletrônico 6, pp. 1-2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O Paciente foi denunciado em 14 de março de 2005 (doc.01- denuncia) perante o juízo da vara privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda-PE como incursos nas penas art. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa, em relação a quatro vítimas); art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II (homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima, na sua forma tentada, em relação a uma vítima); art. 125 c/c o art. 14, inciso II (tentativa de aborto); art. 155 (furto); art. 288, Parágrafo único (quadrilha); tudo c/c o art. 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro; e, nas consequências do art. 1º, inciso I e art. 8º da Lei 8.072/90,] pela prática das condutas típicas duas vezes, no art.121, § 2º, incisos I e IV, c/c os artigos 29 e 70, do CPB. Foi processado, pronunciado (doc. 02- Sentença de Pronúncia) e levado a Júri no em 20 de novembro de 2017 (doc. 03 - Sentença condenatória).



    No ano 2008, o Paciente teve decretada contra si a segregação corporal preventiva, conforme os termos da decisão cuja cópia de interior teor segue anexada (doc.04-decisão do recebimento da denúncia). A Audiência de Sumário de Culpa foram realizadas 05.04.2005, 12.05.2005, 13.05.2005, 30.05.2005, 05.07.2005, em que foram ouvidas testemunhas, além do interrogatório do paciente. O Paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Durante o curso do processo sobreveio a decisão de pronúncia (doc. 02- Sentença de Pronúncia) do Paciente, em 24.05.2006, reiterando, em face deste a imputação da prática das condutas acima descritas. Registra-se que em 28 de julho de 2007, quase 02 (nove) anos após decretação de sua prisão, o Paciente veio a ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Recife, ocasião em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, impondo-lhe uma pena total de 108 (cento e oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme se depreende da sentença (doc. 03 - Sentença).



    Irresignado com sentença fez a interposição de recurso de apelação pela defesa, (doc. 06- Razões da Apelação) o que veio a ocorrer, no dia da sessão plenária tempestivamente, em 28.07.2009. Tem-se na sentença (doc. 03 - Sentença) prolatada pelo presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Recife/PE, no dispositivo que negou o direito de recorrer e, liberdade. Por sua vez a defesa interpôs recurso de apelação em face da mencionada decisão, nos termos do art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do CPP. (doc.05 razões de apelação).



    O apelo defensivo foi contra-arrazoado, no sentido do seu desprovimento, opinando pela manutenção da sentença de primeiro grau. (doc. 06 - contrarrazões do MP do 1º). A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (doc. 07 - contrarrazões da procuradoria).



    No dia 29.02.2012, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, negou provimento ao recurso do paciente mantendo a reprimenda para 108 (cento e oito) anos de reclusão. (doc.08 - ACORDÃO).



    Em razões, postula a defesa que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença proferida em seu desfavor, submetendo-o a um novo júri, consequentemente seja expedido o competente alvará, em face da ausência de prova mínima (ausência de prova judicializada) que aponte para a autoria delitiva na pessoa do acusado/paciente. A 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos recursos, conforme ementa abaixo: [...].



    Vale ressaltar que o tribunal de justiça reconheceu parcialmente a nulidade, vejamos: [...].



    Destarte, por não ter sido observado o princípio do devido processo legal, o que contraria o disposto no art. 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, e diverge de precedentes desse Superior Tribunal de Justiça, entende a defesa técnica que a decisão causa constrangimento ilegal ao paciente porque ilegal por não possuir fundamentação idônea.



    Para tanto, a fim de cessar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, insta impetração do presente writ.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2 e 6)  



    Ao final, requerem:  



    “Que sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal, para que o Subprocurador Oficiante perante esta Colenda Turma Criminal, emita parecer no prazo legal.



    Que seja concedido a ordem HABEAS CORPUS, reconhecendo-se a nulidade demonstrada para cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença proferida em seu desfavor, submetendo-o a um novo júri, consequentemente seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente em vista dos argumentos delineados no presente writ” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, a incognoscibilidade do pedido formulado na inicial destes autos. E, nas presentes razões recursais, a Parte Agravante não impugnou fundamentos que autonomamente lastrearam a decisão monocrática terminativa. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Recurso não conhecido.” (documento eletrônico 6)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator